Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PARTILHA DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. BEM ADQUIRIDO APÓS O TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revogação da gratuidade de justiça deve se amparar em prova de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
2. Os bens adquiridos após a separação de fato não devem ser partilhados.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC (Código Civil), fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
4. Segundo o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
5. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar os critérios possibilidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
6. Apelações conhecidas. Improvida a interposta pelo Autor-reconvindo. Parcialmente provida a interposta pela Ré-reconvinte. Unânime.